Tribunal: TJMT
Processo: 1009783-07.2023.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009783-07.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GR SC TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA - CNPJ: 38.095.979/0001-00 (EMBARGANTE), FILIPE GONCALVES BRODACZ - CPF: 008.095.390-55 (ADVOGADO), THIAGO CRIPPA REY - CPF: 948.168.830-53 (ADVOGADO), RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME - CNPJ: 08.867.797/0001-30 (EMBARGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (EMBARGADO), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO), SEARA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.914.460/0112-76 (EMBARGADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou pedido de indenização decorrente da não antecipação do vale-pedágio. Sustenta-se contradição e erro material na exigência de comprovação do pagamento de pedágios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em contradição e erro material ao exigir prova do pagamento dos pedágios para fins de reconhecimento do direito à indenização prevista na Lei nº 10.209/2001.

III. Razões de decidir

Em consonância com o art. 373, incisos I e II, do CPC, “é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio.” (STJ, REsp n. 2.043.327/RS).

A insurgência da embargante visa rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não configura contradição ou erro material, quando a questão relacionada à prova do vale-pedágio foi adequadamente apreciada, aplicando-se o art. 373 do CPC e a jurisprudência do STJ sobre o tema. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 374, I; 489, § 1º; e 1.022; Lei nº 10.209/2001, arts. 1º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp: 2.495.915/RS, Terceira Turma, Relator. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 16.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
GR Logística Transportes Especiais Ltda.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, a embargante sustenta, em suma, a existência de erro material e contradição, ao argumento de que o acórdão teria partido de premissa fática equivocada, ao exigir a comprovação do efetivo pagamento dos pedágios para fins de reconhecimento da obrigação de antecipação do vale-pedágio, desconsiderando, assim, a existência de praças de pedágio no percurso interestadual, o que dispensaria prova específica nos termos do art. 374, I, do CPC. Aduz ainda que a infração combatida seria o descumprimento da obrigação formal de antecipar o vale-pedágio, e não propriamente o não pagamento do pedágio, sendo, por isso, indevida a exigência de prova do desembolso.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, com efeito infringente.

A RDM Transportes e Logística Ltda. (id. 284874383) e Seara Alimentos Ltda. (id. 285107361) apresentaram contraminuta, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de contradição e erro material no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à contradição e erro material está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

Pois bem. Cinge-se a questão em aquilatar se assiste direito à pretensão ao pagamento da indenização pela não antecipação do vale-pedágio e pelo reembolso dos valores pagos a esse título, previstos na Lei nº 10.209/2001.

Nesse contexto, o vale-pedágio foi instituído pela Lei nº 10.209/2001, cujo art. 1º estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras.

O inadimplemento da obrigação de pagar o vale-pedágio dá origem à obrigação do embarcador de indenizar o transportador no montante equivalente a duas vezes o valor do frete, conforme prevê o art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

Dito isso, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que nas demandas em que se busca o recebimento da indenização pelo não pagamento das despesas com pedágio pelo contratante do frete, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento, em observância ao art. 373, incisos I e II, do CPC. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio.

Nesse cenário,
cinge-se que o autor, ora apelante, não comprovou os eventuais pagamentos despendidos com pedágios para o transporte da carga, como pontuou o togado singula
r.

A propósito, assim destacou o douto magistrado:

“A parte autora ainda pretende a condenação da requerida RDM em custear multa por não antecipação do vale pedágio, além e ressarcimento dos valores custeados.

Ressalta-se que a obrigação de pagar pelo vale-pedágio obrigatório foi atribuída pela referida Lei nº 10.209/2001, com redação alterada pela Lei 14.206/2021, que prevê em seu art. 1º:

Art. 1º Fica instituído o Vale-Pedágio obrigatório, para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário, nas rodovias brasileiras.

§ 1º O pagamento de pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador.

§ 2º Para efeito do disposto no § 1º, considera-se embarcador o proprietário originário da carga, contratante do serviço de transporte rodoviário de carga.

§ 3º Equipara-se, ainda, ao embarcador:

I - o contratante do serviço de transporte rodoviário de carga que não seja o proprietário originário da carga;

II - a empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo.

A parte autora afirma que não houve o pagamento antecipado referente aos valores dos pedágios.

Entretanto, não se encontra nos autos a demonstração do alegado desembolso dos vales-pedágio, descabe, portanto, a condenação da requerida ao pagamento, seja do respectivo valor, seja da penalidade prevista em lei.

Nesse sentido:

(...)

Logo, tendo em vista que não foram comprovados pelo autor os valores efetivamente despendidos com o pagamento do pedágio, tem-se que não se desonerou de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, consoante dispõe o art. 373, I, do CPC, impondo-se a improcedência do pedido
.
” (id. 272497381).

Portanto, ainda que alegue que o valor foi embutido no frete, não logrou demonstrar a presença de todos os pressupostos, de modo que não há falar na indenização prevista no artigo 8º da Lei nº 10.209/2001.

Nesse sentido, cito precedentes do c.
Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VALE-PEDÁGIO. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA. MULTA DO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2008. REQUISITOS PARA A SUA INCIDÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR DA AÇÃO
. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. (...)

2. O propósito recursal é decidir (I) se há vício na fundamentação do acórdão recorrido; (II) sobre qual das partes recai o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos para a incidência da penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001; e (III) se é possível a limitação da referida multa com base no art. 412 do CC/2002, na boa-fé objetiva, ou, ainda, a aplicação do instituto da supressio.

3. Não há ofensa ao art. 489 do CPC/2015, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

4. O vale-pedágio foi instituído pela Lei nº 10.209/2001, cujo art. 1º estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento do vale-pedágio ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras. O inadimplemento da obrigação de pagar o vale-pedágio dá origem à obrigação do embarcador de indenizar o transportador no montante equivalente a duas vezes o valor do frete (art. 8º da Lei nº 10.209/2001).

5. A penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, conhecida como "dobra do frete", constitui uma sanção legal e deve ser aplicada em sua integralidade, não admitindo convenção das partes para lhe alterar o conteúdo ou a sua limitação com base no art. 412 do CC/2002, na boa-fé objetiva, ou, ainda, a aplicação do instituto da supressio, diante da natureza cogente e especial da norma.

6.
Em observância ao disposto no art. 373, I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte (na forma do art. 3º, § 3º, da Lei nº 10.209/2001), o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio (inclusive, referente ao valor do trajeto de volta, nas hipóteses em que este for devido).

7. Hipótese em que o acórdão recorrido não observou o ônus do autor (transportador) de provar o valor de cada um dos pedágios e o efetivo pagamento.(...)”
(REsp n. 2.071.747/RS, 3ª Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 22.08.23 - negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VALE-PEDÁGIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 7 DO STJ. VALE-PEDÁGIO. ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão vergastado assentou que não houve comprovação do desembolso do vale-pedágio pela agravante, razão pela qual não faria jus à indenização pleiteada. (...)

2. Cabe ao transportador demonstrar a exclusividade do transporte, o valor devido nas praças de pedágio existentes na rota e o efetivo pagamento do pedágio, competindo ao embarcador, caso comprovado o fato constitutivo do direito pelo transportador, demonstrar a antecipação do vale-pedágio
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido”
.(
AgInt no AREsp n. 2.117.525/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 21.08.23 - negritei)

Nesse mesmo sentido, trago julgado deste eg. Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - VALE PEDÁGIO - INDENIZAÇÃO DO ART. 8º DA LEI 10.209/2001 – PRESCRIÇÃO – PRAZO ÂNUO – INAPLICABILIDADE – PRAZO DECENAL - DOBRA DO FRETE -
ÔNUS DO AUTOR DE ESPECIFICAR AS PRAÇAS DE PEDÁGIO E OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS DURANTE O TRANSPORTE - PRECEDENTES DO STJ
-
PROVA NÃO APRESENTADA - INDENIZAÇÃO DESCABIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Em observância ao art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio. (REsp n. 2.043.327/RS, 3ª Turma. Rel. Min. Ministra Nancy Andrighi, J. 7.11.23.)

Logo, incumbe ao transportador comprovar o valor total devido em cada frete realizado e que deixou de ser antecipado, especificando as praças de pedágio e os valores respectivos existentes no percurso entre a origem e o destino da carga. Feito isso, inverte-se o ônus cabendo ao embarcador a demonstração de que o vale-pedágio obrigatório foi entregue antecipadamente ao transportador, no ato de cada embarque que lhe era exigível tal obrigação.

À mingua da comprovação dos requisitos pelo transportador, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização.

Recurso desprovido.
”

(RAC n.º 1001503-67.2022.8.11.0040, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.01.2024 – destaquei).

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO.
VALE-PEDÁGIO. LEI N. 10.209/2001. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DOS PEDÁGIOS OU DO VALOR DEVIDO
. ÔNUS DO TRANSPORTADOR NÃO CUMPRIDO. RECURSO PROVIDO.

(...)

6. Quanto ao mérito, o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos para a indenização pelo não fornecimento do vale-pedágio recai sobre o transportador (CPC/2015, art. 373, I). No caso, o autor não demonstrou o valor devido em cada praça de pedágio nem os respectivos pagamentos, requisitos essenciais para a inversão do ônus da prova e para o reconhecimento do direito à indenização
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:

"1. A legitimidade ativa do transportador autônomo pode ser demonstrada por meio de registro no RNTR-C.

2. A ausência de informações formais na petição inicial não obsta o desenvolvimento do processo quando preenchidos os requisitos essenciais.

3. O fornecimento de vale-pedágio é obrigação do embarcador, e sua ausência pode gerar indenização ao transportador, desde que este demonstre o valor devido em cada praça de pedágio e o efetivo pagamento.

4. A ausência de comprovação dos requisitos legais pelo transportador inviabiliza o reconhecimento do direito à indenização
."
(...).” (RAC n.º 1025199-66.2021.8.11.0041, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.02.2025 - destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.”
(id. 280602872 – grifei e negritei).

À vista disso, resta evidente a ausência de contradição e erro material no v. acórdão, pois, embora se reconheça como fato incontroverso que a operação logística em análise envolvia percurso interestadual de longa extensão, a fundamentação adotada pautou-se nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais a caberia ao transportador demonstrar a exclusividade do transporte, o valor devido nas praças de pedágio existentes na rota e o efetivo pagamento do pedágio, competindo ao embarcador, caso comprovado o fato constitutivo do direito pelo transportador, demonstrar a antecipação do vale-pedágio.

Nesse sentido, recente julgado do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VALE-PEDÁGIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Conforme a orientação desta Corte Superior, "em observância ao art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio" (REsp n. 2.043.327/RS, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023).
(...).”
(AgInt no AgInt no AREsp: 2495915/RS, Terceira Turma, Relator. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 16.09.2024 - destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui já analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025